Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703926-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIRSON TRIGUEIRO MATOS, LEIRSON T. MATOS - ME AGRAVADO: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo (Ids 55755142 e 55755143) em cumprimento à decisão inserta no Id 55595703, faculto à parte agravada oportunidade para oferecimento de resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora